Tribunal: TJMT
Processo: 1008820-67.2021.8.11.0003
Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-02
Data de publicação: 2024-04-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008820-67.2021.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Requerimento de Reintegração de Posse]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ILSON PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 308.835.479-53 (APELANTE), JOSIANE COELHO DUARTE GEAROLA - CPF: 704.826.831-04 (ADVOGADO), FABIULA ANDREIA CIARINI VIOTT - CPF: 650.713.951-34 (ADVOGADO), SUELY TIEMI YOKOWO DOS SANTOS - CPF: 477.634.859-49 (APELANTE), CICERO ASSIS ANCHIETA - CPF: 331.308.090-15 (APELADO), CICERO ASSIS ANCHIETA - CPF: 331.308.090-15 (ADVOGADO), MARIA AUXILIADORA DIAS MACHADO DE CARVALHO - CPF: 940.198.001-20 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – ANULAÇÃO DA SENTENÇA PARA APLICAÇÃO DO DIREITO (
IURA NOVIT CURIA
) – PRELIMINAR QUE SE CONFUNDE COM O MÉRITO - IMPOSSIBILIDADE DE CONVERSÃO DE AÇÃO POSSESSÓRIA EM REINVINDICATÓRIA – NATUREZA DISTINTA – POSSE INDIRETA NÃO DEMONSTRADA - CONTRATO DE COMPRA E VENDA – COMPROVAÇÃO DE DOMÍNIO – AÇÃO POSSESSÓRIA QUE NÃO SE FUNDAMENTA EM TÍTULO DE PROPRIEDADE - REQUISITOS DO ART. 561 DO CPC – AUSÊNCIA - IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Inviável a conversão da ação de reintegração de posse em ação reivindicatória por se tratar de ações de natureza distinta.

A ação de reintegração de posse está condicionada à demonstração da existência da posse anterior e do esbulho. Não demonstrada à posse indireta anterior a da parte demandada, a improcedência do pedido é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
Ilson Pereira dos Santos e Diely Tiemi Yokowo dos Santos
, contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, que julgou improcedente os pedidos formulados nos autos da ação de reintegração de posse, movida em face de
Cícero Assis Anchieta e Maria Auxiliadora Dias Machado de Carvalho
. Os autores foram condenados ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa.

Nas razões de recurso, os apelantes sustentam, preliminarmente, a anulação da sentença, com o consequente rejulgamento da causa, a fim de se aplicar o direito ao caso concreto considerando-se os fatos apresentados (princípio da
iura novit curia
).

No mérito, defendem que deve ser reconhecida a posse indireta exercida no imóvel no momento do esbulho, tendo em vista que a compra e venda realizada no caso concreto foi ilícita, pois utilizada procuração vencida; que restou demonstrado o esbulho praticado pelos apelados, diante da inexistência de justo título; que mesmo depois de notificados extrajudicialmente para desocupação do imóvel, ocorrida em 19/01/2000, os apelados permaneceram com a posse direta precária, o que não anula a posse indireta. Pugnam ao final pela aplicação da teoria da causa madura, para julgar procedentes os pedidos.

Em contrarrazões, os apelados rechaçam as alegações do recurso, requerendo o seu desprovimento e majoração dos honorários sucumbenciais.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

No caso, os autores/apelantes ajuizaram a ação de reintegração de posse, objetivando assegurar o seu ingresso na posse do imóvel indicado na inicial com amparo no fato de serem proprietários, apresentando a respectiva escritura pública lavrada no Cartório de Registro de Imóveis de Rondonópolis, a quitação junto à Caixa Econômica Federal e a quitação dos tributos municipais sobre a propriedade do bem.

Aduziram que em 20/11/1992 firmaram contrato verbal de compra e venda com o Sr. Jorge Oliveira da Silva, sendo lavrada procuração por instrumento público para transferência do bem ao seu nome, com prazo validade de 12 meses. Que o Sr. Jorge não assumiu as parcelas do financiamento que pendia sobre o imóvel junto a Caixa Econômica Federal e tampouco procedeu a transferência do bem no prazo estipulado, sendo emitida notificação ao mesmo sobre a rescisão contratual, bem como a instituição financeira para bloqueio do pagamento por terceiros.

Sustentam que tomaram conhecimento que os requeridos estavam na posse direta e injusta no imóvel, notificando-os para regularizarem sua posse no prazo de 48 horas ou que desocupassem o imóvel. Que apesar das tratativas para a restituição do bem não obtiveram êxito, passando a caracterizar o esbulho a partir notificação extrajudicial datada de 19/01/2000.

O recurso não comporta provimento.

Inicialmente, importa salientar que a preliminar de anulação da sentença, para o fim de aplicar o direito ao caso concreto considerando-se os fatos apresentados, em aplicação ao princípio da
iuri novit cúria
, confunde-se com o mérito, e, portanto, com ele será analisada.

Pois bem.

Nos termos do art. 561 do Código de Processo Civil a proteção possessória está condicionada à demonstração da existência da posse anterior e esbulho ou turbação, vejamos,
in verbis
:

“Art. 561. Incumbe ao autor provar:

I - a sua posse;

II - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu;

III - a data da turbação ou do esbulho;

IV - a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração.”

In casu
, a magistrada de primeiro grau observando minuciosamente os fatos, os documentos colacionados e os depoimentos da parte autora e testemunhas arroladas pelo requeridos consignou que “
os demandantes não lograram êxito em comprovar a posse anterior a data do esbulho (2000), visto que como já afirmado não detinha mais a posse do imóvel desde o ano de 1992, quando o vendeu ao Sr. Jorge Oliveira da Silva. E em que pese tenha sido alegada a inadimplência em relação a transferência do bem e ao pagamento das prestações do financiamento, os autores não demonstraram que voltaram a exercer a posse após a saída de Jorge em 1997
”.

Os apelantes alegam que possuíam a posse indireta do imóvel no momento do esbulho, tendo em vista que a compra e venda realizada no caso concreto, entre o Sr. Jorge e o primeiro apelado, foi de forma ilícita, pois utilizada procuração vencida, com poderes expirados quando ocorreu.

Ocorre que para ser acolhido o pedido de reintegração de posse formulado por proprietário, faz-se necessário que comprove ter estado em efetivo exercício da posse indireta do bem, quando da prática do esbulho pelo possuidor direto.

Nos termos do art. 1.197 do Código Civil o possuidor direto tem direito de defender a sua posse contra o indireto, e este, contra aquele. Entretanto, no caso, como pontuado pela magistrada
a quo
, os autores não comprovaram que voltaram a exercer a posse do imóvel após a saída de Jorge (1997), com quem haviam firmado contrato de compra e venda no ano de 1992, posteriormente rescindido por inadimplemento. Ou seja, os autores não demonstraram que exerciam a posse anterior a suposta ocupação do imóvel pelos requeridos/apelados.

Percebe-se que os apelantes buscam através de uma ação possessória provar domínio sobre o imóvel e obter a posse sobre o bem, entretanto imperiosa se faz a prova da posse anterior ao esbulho, o que, como já salientado, não restou demonstrado nos autos.

Assim, não satisfeitos os requisitos do art. 561 do Código de Processo Civil, a improcedência do pedido de reintegração é medida que se impõe.

A propósito, sobre o assunto trago à colação precedente desse Sodalício,
in verbis
:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – INEXISTÊNCIA DE PROVA DA POSSE INDIRETA DA AUTORA – ALEGAÇÃO DE NULIDADE DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA – NÃO CABÍVEL – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1-
A Ação de Reintegração de Posse é utilizada como medida processual para reaver a posse direta ou indireta que foi perdida em razão de esbulho, portanto, o Autor tem o ônus de comprovar a condição de possuidor, o esbulho praticado e a data do ato que ensejou a exclusão da posse. No caso, a falecida Autora não conseguiu comprovar a posse indireta exercida sobre o imóvel à época do apontado esbulho praticado pelo Apelado, de modo que é impositiva a manutenção da sentença que julgou improcedente o pedido possessório.
2- A alegação de simulação, fraude e/ou qualquer outro argumento para acarretar nulidade do contrato de compra e venda do imóvel, das Escrituras Públicas e/ou da matrícula do imóvel é questão que não se amolda no âmbito de Ação Possessória, exigindo ajuizamento de demanda própria.” (N.U 0002998-15.2016.8.11.0028, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/02/2024, Publicado no DJE 25/02/2024) (destaquei)

Por fim, não obstante as alegações dos apelantes, as ações possessórias e petitória possuem naturezas distintas e tem por base fundamentos jurídicos diferentes.

A ação reivindicatória é a ação colocada à disposição do titular do domínio para requerer a restituição da coisa de quem injustamente a possua ou a detenha (art. 1228 do CC). Já a ação de reintegração de posse, a causa de pedir está assentada no esbulho que recai sobre a posse do autor. Busca afastar uma expropriação para reintegrar-se em uma melhor posse.

Nesse contexto, diante de ações de natureza diversa, não há como converter a ação de reintegração de posse em ação reivindicatória. Cito:
TJ-MT - AC: 00035666020188110028, Relator: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 12/04/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 19/04/2023.

Com esses fundamentos,
nego provimento
ao recurso.

Nos termos do art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/04/2024